Tribunal: TJSP
Processo: 1005443-97.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Contrato bancário – Ação declaratória com pedido de tutela de urgência, caução e dação em pagamento – Cerceamento de defesa não caracterizado – Justiça gratuita concedida – O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa (CC, art. 313) – A dação em pagamento exige concordância das partes (CC, art. 356) – A compensação efetua-se entre dívidas

Ementa:
Contrato bancário – Ação declaratória com pedido de tutela de urgência, caução e dação em pagamento – Cerceamento de defesa não caracterizado – Justiça gratuita concedida – O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa (CC, art. 313) – A dação em pagamento exige concordância das partes (CC, art. 356) – A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (CC, art. 369) – Sentença mantida - Majoração da verba honorária de sucumbência – Recurso provido em parte, apenas para a gratuidade.